Tribunal: TJMT
Processo: 1018232-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018232-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação, Anulação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CUIABA LUZ SA - CNPJ: 26.742.571/0001-95 (APELANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALYSSON SOUSA MOURAO - CPF: 713.627.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO LICITATÓRIO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO FINAL DO CERTAME – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA – SÚMULA 473 DO STF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula 473 do STF dispõe que: “
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

2. No âmbito do Poder Judiciário, sua atribuição é analisar exclusivamente o procedimento licitatório sob a ótica da legalidade, a fim de preservar o princípio da Separação dos Poderes e evitar a incursão no mérito administrativo, que envolve questões de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1018232-44.2017.8.11.0041, impetrado em face do MUNICIPIO DE CUIABÁ, em que o juízo a quo denegou a segurança.

Argumenta a parte apelante que participou da concorrência pública no 001/2016 em que sagrou-se vencedora, assim, considerando a assinatura do contrato de concessão, seu desfazimento, nos termos do artigo 49, §3o da Lei de Licitações, deveria ser precedido de contraditório e ampla defesa.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou as contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 118231483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0000802-96.2016.8.11.0020, impetrado em face do MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA, em que o juízo a quo denegou a segurança.

A parte apelante alega ter participado do Pregão Presencial, conforme Edital de Licitação no 002/2016, sendo declarada vencedora e tendo o objeto licitado adjudicado. No entanto, destaca-se o Parecer no 12/2016 da Corregedoria Geral do Município de Alto Araguaia, que se manifestou contrariamente à homologação do certame devido à identificação de sobrepreço na contratação.

A apelante argumenta que a lavratura do Termo de Revogação é indevida, pois não há comprovação de que o preço ofertado no certame seja ilícito.

Nesse sentido, requer a segurança pleiteada para determinar a nulidade do Termo de Revogação e a obrigatória Homologação do certame licitatório denominado Pregão Presencial no. 002/2016, com a contratação da empresa Recorrente.

Pois bem.

Verifica-se que a sentença objurgada, não merece reparo, aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“(...) Desse modo, não se mostra ilegal a não oitiva da parte impetrante na fase investigatória dos procedimentos da concorrência pública
sub judice
realizada pelo Grupo de Trabalho para Avaliação de Conformidade do Contrato de Concessão de Iluminação Pública no Município de Cuiabá (instituído pela Portaria no 04/2017, disponibilizada no DOC-TCE no 1063, publicado em 02/03/2017). (...)

Ainda que assim não o fosse, afere-se que o teor da conclusão do relatório final deste Comitê Investigatório funda-se nos termos da DECISÃO N. 075/LCP/2017 e do ACÓRDÃO N. 42/2017, conforme trechos acima transcritos.
Com efeito,
não há em que falar em decisão surpresa, porquanto foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa nos autos n. 35009/2016 TCE, no qual se discutiu sobre a concorrência pública 001/2016, as falhas procedimentais e as ilegalidades das cláusulas editalícias
.

Ora,
constatada a ilegalidade no procedimento licitatório bem como no edital é dever o Administrador anular o procedimento de ofício
ou por provocação de terceiros,
não lhe sendo uma faculdade
. (...)

Não obstante, a época da edição do Decreto n. 6.286/2017 anulando a concorrência pública,
todos os atos do certame já estavam suspensos
, inclusive a homologação e assinatura do contrato PPP (estes realizados de maneira ilícita e temerária), diante da sustação dos efeitos e o reconhecimento da ilegalidade destes atos,
não há ilegalidade na anulação do ato completamente eivado de vício e que DESOBEDECEU ordem do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
.

Outrossim,
“a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos
; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial” (Enunciado sumular 473/STF).

Ademais, quando a revogação da licitação ocorre contemporânea a ausência de eficácia da homologação e a adjudicação, aquela exsurge perfeitamente cabível e não exige o contraditório
” (destaquei)

Conforme bem explicado na decisão supracitada, a Administração Pública tem o poder de anular o procedimento licitatório caso seja constatada alguma ilegalidade, ou de revogá-lo por razões de interesse público superveniente, no exercício de seu poder discricionário.

Inclusive é o disposto na Súmula 473 do STF:

“
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

Da mesma forma entende a jurisprudência, vejamos:

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
LICITAÇÃO –
MODALIDADE PREGÃO – REVOGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INDEFERIMENTO LIMINAR DA SEGURANÇA – PRETENSÃO RECURSAL DE RETOMADA DO CERTAME –
INTERESSE PÚBLICO SUPERVENIENTE – EVIDENCIADO
–
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7o, III, DA LEI No 12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO.
O poder de autotutela abrange o dever de anular seus próprios atos, em razão de ilegalidade, ou revogá-los por motivo de interesse público superveniente, desde que devidamente comprovado.
A revogação da licitação, quando antecede a homologação e a adjudicação, é perfeitamente pertinente e não exige o contraditório. O interesse público decorrente de fato superveniente, consubstanciado na ausência de competitividade e oferta próxima ao limite máximo, justifica, em tese, o ato de revogação de processo licitatório. Para a concessão da liminar em mandado de segurança, é necessário que ambos os requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, estejam presentes, notadamente, a relevância dos motivos, em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito. (N.U 0016028-07.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO. PREÇO ACIMA DO MERCADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA.
1. O Poder Público pode revogar o processo licitatório quando comprovado que os preços oferecidos eram superiores ao do mercado, em nome do interesse público. 2. Para ultrapassar a motivação do ato impugnado seria necessária dilação probatória, incompatível com a estreita via do mandado de segurança. 3. O procedimento licitatório pode ser revogado após a homologação, antes da assinatura do contrato, em defesa do interesse público. 4. O vencedor do processo licitatório não é titular de nenhum direito antes da assinatura do contrato. Tem mera expectativa de direito, não se podendo falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, previstos no § 3o do artigo 49 da Lei no 8.666/93. Precedentes. 5. Recurso ordinário desprovido. (RMS 30.481/RJ, relatora ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 02/12/2009). (destaquei)

Em que pesem os argumentos da recorrente quanto à inexistência de contraditório e ampla defesa, verifica-se que houve tal oportunidade, conforme bem pontuado no ato sentencial.

Nesse sentido, a empresa vencedora do certame teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa por meio do processo administrativo no 64.884/2017. Da mesma forma, o contraditório e a ampla defesa foram garantidos no processo movido pelo TCE/MT (Processo no 3.500-9/2016).

Por fim, é importante ressaltar que, no âmbito do Poder Judiciário, sua atribuição é analisar exclusivamente o procedimento licitatório sob a ótica da legalidade, a fim de preservar o princípio da Separação dos Poderes e evitar a incursão no mérito administrativo, que envolve questões de conveniência e oportunidade.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o ato sentencial em combate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023